Tribunal: TJMT
Processo: 1020859-33.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020859-33.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ - CPF: 056.084.811-00 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, nos ditames do art. 48 da Lei no 9.099/95.

2. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

3. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela embargada e deu-lhe provimento para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
julgar improcedente
os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão foi contraditório haja vista que restou comprovado que o Embargante foi vítima de uma fraude no dia 07/08/2020, data em que uma pessoa identificada como funcionário da parte Embargada entrou em contato por ligação telefônica, confirmando os dados pessoais e bancários do Embargante. Frisa que as instituições bancárias respondem pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar o acórdão proferido, a fim de que seja declarada a procedência dos pedidos iniciais.

A parte embargada apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas, sim, integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhuma das hipóteses de - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Apenas a título argumentativo consigna-se que restou incontroverso nos autos que o Embargante entregou seu cartão e senha pessoal ao suposto funcionário do banco e que, a partir daí foram realizadas as compras utilizando-se de seu cartão de débito, as quais contesta e requer o ressarcimento.

Assim, verifica-se a existência de duas causas excludentes de responsabilidade, a saber: a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, não havendo fraude a impor que a instituição financeira assume o risco do negócio.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo à sua pretensão, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por conseguinte, nada a modificar e eventual inconformismo com a decisão proferida deve ser manifestado através de recurso próprio, que não este.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022